Tribunal: TJES
Processo: 0011309-85.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011309-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP).
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA
S
JÁ ANALISADA
S
. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matérias já analisadas no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011309-85.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA - ES22077

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
GLAUBER VIEIRA PEREIRA
, em face do v. constante do id. 6460614, que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, confirmando, assim, a sentença de primeiro grau que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, praticada no contexto de violência doméstica contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Em suas razões (id. 6776182), o embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, concernentes ao recrudescimento da pena-base e ao não reconhecimento da atenuante de confissão.

Requer, pois, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, ou, quando muito, pra fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Data vênia, não merece guarida a irresignação defensiva.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa na petição de embargos, verifico que os motivos que levaram esta c. 2ª Câmara Criminal a considerar como idônea a fundamentação utilizada para exacerbar a pena-base, bem como ao deixar de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, já foram suficientemente discutidas na decisão objurgada, que, se encontram devidamente fundamentadas.

É forçoso concluir que os embargos evidenciam, em verdade, a irresignação da defesa com as razões de decidir adotadas no v. acórdão. E, conforme cediço, não é aceitável a utilização do recurso para rediscutir os fundamentos da decisão adotada, como o fito de ver prevalecer ótica diversa daquela adotada pela Câmara Julgadora, o que extrapola a finalidade e os limites processuais dos embargos declaratórios.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do apelo.